Tribunal: CARF
Processo: 11968.000686/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000686/2009-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS -
GESELLSCHAFT KG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO
INFORMADO ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA
DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No
37/66.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa prevista no art. 107, Inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66 (SCI Cosit no 2, de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o
recurso voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar provimento para
exonerar o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 1136.561 6a
Turma da DRJ/REC:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000686/2009-73
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000686/2009-73

Trata-se de auto de infração lavrado contra a impugnante já
qualificada nos autos, do qual resultou a exigência fiscal de R$
40.000,00, relativa à multa por descumprimento de obrigação
acessória referente à prestação de informações sobre veículo ou
carga transportada, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
De acordo com o Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração, a impugnante promoveu, depois do prazo regulamentar,
retificação nos seguintes Conhecimentos Eletrônicos (CE's) nos
070805144978200,
070805116508220,
070805116508300,
07080511719369,
070805117193770,
070805144978391,
070805150337718 e 070805150337807.
O prazo para prestar informações é até a atracação da embarcação
no País.
A partir desta data segue o comando do artigo 23, inciso III, alínea
“a”, da IN RFB 800/07, isto é, será considerada informação fora do
prazo e qualquer alteração será efetuada após solicitação de
retificação pelo transportador.
Sendo assim, constatado que o autuado deixou de prestar
informações tempestivamente em 8 (oito) CE’s, foi efetuado o
lançamento para constituição da multa correspondente por infração
ao art 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação,
com base sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) o entendimento da Receita Federal é de que o transportador só
pode ser multado 1 (uma) única vez pela "infração de não se
prestar as informações exigidas na forma e no prazo" (consulta
interna COSIT SCI n° 8 de 14 de fevereiro de 2008);
b) é de impor o Cancelamento de 5 (cinco) das 8 (oito) penalidades
aplicadas abatendo-se, por conseqüência, a quantia de R$ 25.00000
(vinte e cinco mil reais) do montante da Autuação. Pugna pela não
cumulatividade da multa nos termos do art. 99 do Decreto-Lei n.o
37/66;
c) afirma ausência de tipicidade, pois o dispositivo legal que
determina a aplicação da Multa Pecuniária de R$ 5.000,00 (art.
107, IV, “e” do Decreto Lei no 37/66) é taxativo quando dispõe que
a multa é aplicável àquele que deixar de prestar informação sob as
operações que execute na forma estabelecida pela SRF, o que a
impugnante não fez, já que prestou as informações referentes à
descarga do navio por ela agenciado atendendo os prazos
descriminados (sic) na IN 800 de 2007. Ressalta que retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestar uma
informação e, apenas retificou, por solicitação do consignatário,
posteriormente a informação, o que é uma hipótese diferenciada da
penalidade estipulada e nela não se encontra tipificada;
d) a autuação carece de elemento essencial da finalidade de “estar
no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos”, conforme
dispõe o art. 113, § 2.o, do CTN, pois eventual descumprimento de
prestar informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000686/2009-73

no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. Destaca que
não causou qualquer prejuízo arrecadatório ou fiscalizatório de
tributos ao Fisco.
Por fim, requer:
I. abatimento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
pela não cumulatividade das penalidades;
II. que seja julgada insubsistente a autuação em tela, cancelando ou
anulando-se o débito tributário exigido, determinando-se, por
conseguinte o arquivamento deste processo.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, para cada deferimento, automático ou não, de
retificação do manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico ou
item de carga, mesmo que as cargas tenham sido transportadas em
uma mesma embarcação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 221/232) o Recorrente alegou em síntese os
seguintes itens:
1.
PRELIMINARES
1.1 DO ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 800/07 -
PERÍODO DE GRAÇA
1.2 EXCESSO DE PENALIDADES PARA O MESMO NAVIO/
VIAGEM
1.3 DUPLICIDADE
2.
MÉRITO
2.1 DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000686/2009-73

2.2 EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO
2.2 DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
– FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Passemos à análise do Recurso Voluntário. Cabe inicialmente lembrar que o
auto de infração foi lavrado porque a impugnante promoveu, depois do prazo regulamentar,
retificação
nos
seguintes
Conhecimentos
Eletrônicos
(CE's)
nos
070805144978200,
070805116508220,
070805116508300,
07080511719369,
070805117193770,
070805144978391, 070805150337718 e 070805150337807.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo
ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos
Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000686/2009-73

cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o
artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a determinação
regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...]
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem
como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento exarado
pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital